Tribunal: STF
Processo: ARE 1266337
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou provimento ao recurso inominado do Estado do Rio de Janeiro e manteve a sentença por seus próprios fundamentos (eDOC 4).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, 37, caput e X, e 169 do Texto Constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “apenas adotou-se a medida administrativa mais adequada e estritamente insculpida no princípio da legalidade, de modo a atender o interesse público. O interesse público há de prevalecer na realização de quaisquer atos emanados pela Administração, tal qual ocorreu in casu. Nesse sentido, indubitavelmente, a conduta da autoridade pública foi pautada na mais estrita legalidade, em total observância às previsões contidas no ordenamento jurídico, estando sujeita a Administração pública aos estritos termos previstos no ordenamento jurídico.” (eDOC 5, p. 12).
     Aduz-se, ainda, que, “conforme às informações prestadas pelo órgão competente às fls. 116/127, notadamente, a Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro- SEEDUC, que vem corroborar os fundamentos exaustivamente expostos na peça processual contestatória, no sentido de que o Autor não faz jus ao benefício postulado, visto que o servidor está lotado no C.E Visconde de Cairu, U.A 182450, Méier, pertencente à Coordenadoria Regional Metropolitana III, não estando abrangida nas unidades escolares consideradas de difícil provimento, e reiterar os fundamentos já exaustivamente expostos ao longo do feito, pugnando pela improcedência do pedido autoral.” (eDOC 5, p. 15/16).
    Assevera, por fim, que “o pagamento do aludido benefício funcional não dispensa a prévia autorização orçamentária, e deve necessariamente estar precedido de lei, restando evidente, também, que a r. decisão judicial ora atacada inobservou o disposto nos incisos I e II do art. 167 da Constituição Federal.” (eDOC 15, p. 16)
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 280 do STF (eDOC 8).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, que tinha assentado no seguinte sentido DOC 2, p. 1-3): 
    “Trata-se de ação pelo rito especial da Lei 12.153/09, proposta contra o Estado do Rio de Janeiro, pela qual a parte autora alega que após tomar posse no cargo público de professor em 11 de setembro de 2013, foi encaminhado para exercer suas atividades na escola CIEP 326 - Professor Cesar Pernetta, situada na Comunidade da Maré, tendo sido contemplada pelo benefício previsto no Decreto Estadual nº. 43.384 de 2011, que confere aos servidores alocados em escolas situadas em região considerada "áreas de risco", a Gratificação de Difícil Provimento, discriminada no contracheque como GRATIF DIF PROVIMENTO D43384. Aduz que mesmo após pedir transferência da unidade escolar, continuou a perceber a gratificação até agosto de 2014. Narra que a partir de setembro de 2014, sem qualquer aviso, o réu passou a realizar descontos em seu contra cheque que perduraram até maio de 2017. Salienta que não tomou conhecimento tampouco inexiste o competente processo administrativo no sentido de reverter o recebimento do respectivo valor, não houve nenhuma explicação por parte do réu, não se vislumbrando o devido processo lega.
    (...)
    Os elementos que constam dos autos indicam que o Estado réu promoveu o desconto em folha das verbas que entendeu terem sido pagas indevidamente sem proceder ao prévio contraditório em relação ao autor.
    (...)
    Desse modo, considerando-se que a parte Autora recebeu os valores de boa-fé, os sobreditos descontos não podem ocorrer de forma unilateral, devendo ser objeto de notificação e processo administrativo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com limites para os descontos mensais, pois, do contrário, tratando-se de verba alimentar, poderia retirar do Autor o mínimo necessário para sua subsistência.
    (...)
    Bem por isso, dispõe o art. 51, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.427/2009 do RJ, in verbis:
    ´Ao beneficiário do ato deverá ser assegurada a oportunidade para se manifestar previamente à anulação ou revogação do ato´. 
    Desse modo, não observou o réu o art. 51, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.427/2009 do RJ e o art. 5º, LV, da Constituição da República, que admite-se o desconto em folha apenas após o regular processo administrativo em contraditório.” 
     Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 5.427/2009 e Decreto Estadual 43.384/2011) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 280 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Auto de infração. Ausência de motivação no processo administrativo. Prequestionamento. Ausência. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Princípios da prestação jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Legislação local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança.” (ARE 1134126-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 12.9.2018)
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/3/2015). 
    Ressalta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente